Tribunal: CARF
Processo: 10530.724733/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724733/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.906 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ROSELI BISPO LOUZADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA.
É mister o afastamento da alegação da omissão de rendimento com a
apresentação de documentos que demonstrem a declaração de rendimentos em
duplicidade pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
(fl. 4), na qual foi apurado o crédito tributário, concernente ao Imposto de Renda Pessoa
Física, relativamente ao ano-calendário 2010, no valor total de R$ 8.298,57, acrescido
de multa de ofício (75%) e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724733/2012-41
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724733/2012-41

2. Anteriormente, a contribuinte havia apurado o valor de R$ 588,24 (imposto a
restituir), na Declaração de Ajuste Anual (DAA).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 6), referido
lançamento decorrera da seguinte infração (imagem das explicações da autoridade
lançadora):

(...)
4. A contribuinte apresenta impugnação (fl. 2) na qual apresenta a seguinte alegação:

(...)
5. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Recife-PE (DRJ/RCE)
solicitou diligência à DRF de origem do processo (fls. 34 e 35), para fins de apurar os
reais pagamentos a título do trabalho assalariado, bem assim o relativo ao trabalho sem
vínculo empregatício, efetuados pela Prefeitura de Iaçu à impugnante. No entanto, não
houve respostas às intimações formuladas pela fiscalização.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar o lançamento;
b) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724733/2012-41

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a duplicidade de rendimentos declarados pela fonte pagadora
e indicada como omissão de rendimentos pelo autor do feito.
Em sua DIRPF (A.C. 2010), a recorrente informou (fl. 16) o valor de R$
47.125,00 pago pela fonte pagadora “Prefeitura Municipal de Iacu”, conforme informe de
rendimento de fl. 12.
A autoridade fiscal sustenta omissão de rendimento de R$ 48.107,00 (fl. 6) pelo
valor informado em DIRF pela fonte pagadora. Diante da alegação de erro na declaração da
fonte pagadora pela recorrente, a Delegacia de Julgamento intimou a prefeitura de Iacu (fl. 43)
para se manifestar acerca da existência de rendimentos de trabalho com ou sem vínculo de
emprego que sustente o valor total informado em DIRF, mas não foi recepcionada sua resposta
até a decisão de piso (fls. 51 e ss.).
Assim, em razão da negativa de provimento de sua impugnação, a recorrente
apresentou requerimento diretamente à fonte pagadora para instruir o presente feito, sendo
emitida declaração da fonte pagadora para atender às informações solicitadas pela instância
originária, subscrita pelo prefeito do município (fl. 66), atentando que o valor efetivamente
recebido pela recorrente é de R$ 43.500,00, assim como informou que a DIRF foi alterada (fl.
69) para afastar a duplicidade de valores declarados incorretamente pela municipalidade. Há a
demonstração que o valor de R$ 43.500,00 corresponde aos salários pagos em favor da
recorrente de R$ 3.625,00 por 12 meses em 2010 (fls. 74/75), totalizando o importe declarado na
fl. 69.
Considerando que o presente caderno administrativo deve ser pautado pela busca
pela verdade real, sendo demonstrada a produção de prova nova para contrapor a negativa de
provimento da impugnação da contribuinte, reconheço como válida a juntada dos documentos
que acompanharam o recurso voluntário da contribuinte. Como há comprovação do erro na
declaração da fonte pagadora (fls. 66 e 69), é imperioso o reconhecimento do provimento do
recurso do contribuinte para afastar a alegação de omissão de rendimentos indicada na fl. 6 de
R$ 48.107,00 em razão da demonstração da duplicidade na sua declaração pela fonte pagadora.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a alegação de omissão de rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724733/2012-41

Fl. 98
DF CARF MF
Original